Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR JÁ JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente

2. Não há esbulho se o ato apontado pela parte como ilegal já foi considerado válido por meio de Sentença transitada em julgado, proferida no bojo de outro processo.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.